Tribunal: TJDFT
Processo: 0721362-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. CRIME CONEXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CLARA E INQUESTIONÁVEL DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VERSÕES CONFLITANTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZ NATURAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação, bem como por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (121, § 2o, incisos II, c/c artigo 14, caput, ambos do Código Penal; e artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o reconhecimento da nulidade parcial da pronúncia por deficiência de fundamentação nas qualificadoras; (ii) o pedido de despronúncia do réu, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal; (iii) subsidiariamente, a possibilidade desclassificação do delito para outro diverso da competência do Tribunal do Júri; (iv) o pleito de decote das qualificadoras; (v) a aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo e o crime principal; e (vi) o pedido de revogação da prisão preventiva.
III – Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 413, §1o, do Código de Processo Penala fundamentação da pronúncia é limitada a indicar os requisitos expostos, o dispositivo legal em que estaria incurso o réu, as circunstâncias qualificadoras e os delitos conexos. Não há, portanto, a incursão aprofundada do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Assim, não há falar em ausência de fundamentação se a argumentação do Juiz, ainda que eventualmente concisa, atende a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre as teses defensivas.
5. Constatados elementos indiciários que subsidiam as versões conflitantes, inviável acolher, de pronto, as teses de despronúncia por legítima defesa ou desclassificação por ausência de animus necandi, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
6. Inviável, nesta fase, o reconhecimento da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o crime contra a vida, diante da existência de elementos indicativos de aquisição e posse do armamento em momento anterior aos fatos. Admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo.
7. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os fundamentos que a justificaram, especialmente para garantia da ordem pública.
8. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.